Tribunal: TJDFT
Processo: 0706952-11.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-10
Data de publicação: 2026-01-03

Ementa:
Ementa: PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE VÍCIOS NO JULGADO. INEXISTÊNCIA. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. VIA IMPRÓPRIA.
1. Embargos de declaração em agravo de instrumento sob a alegação de vícios no julgado;
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há questão em discussão consiste em saber se há vícios no julgado.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A inexistência de qualquer um dos vícios elencados no art. 1.022 do CPC no v. Acórdão embargado enseja a rejeição dos embargos de declaração.
4. O inconformismo da parte com o resultado do julgamento deverá ser materializado por meio de recurso adequado, afastados os embargos declaratórios, cujo objetivo é tão somente o de depurar meras imperfeições no Julgado, in casu, inexistentes.
IV. DISPOSITIVO E TESE
5. Embargos de declaração rejeitados.
Tese de julgamento: 1. A inexistência de vícios elencados no art. 1.022 do CPC no julgado enseja a rejeição dos embargos de declaração. 2. A pretensão de rediscussão da causa deve ser veiculada por meio de recurso adequado.
__________
Dispositivos relevantes citados: Código de Processo Civil, art. 1.022.